Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO. BENFEITORIAS. DESCRIÇÃO INCOMPLETA. PRECLUSÃO. EDITAL. NÃO PUBLICAÇÃO. PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito à instância revisora adentrar em outras matérias não suscitadas perante a primeira instância, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

2. Verificado, no caso, que os agravantes não se insurgiram tempestivamente, em face das matérias suscitadas, patente a ocorrência de preclusão.

3. A publicidade da hasta pública se justifica, de um lado, porque ao Estado não é dado escolher o adquirente, mas promover a alienação a quem der o maior lance, e, de outro lado, porque todos os interessados devem ser prévia e claramente informados sobre eventuais obrigações vinculadas ao bem, que possam lhes ser transmitidas a partir da arrematação.

4. Constatado que não houve a publicação do edital da Hasta Pública em que o bem foi arrematado, há violação do princípio da publicidade, com o consequente comprometimento da concorrência do Leilão Judicial.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.